Tribunal: CARF
Processo: 10510.001191/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001191/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARILENE OLIVEIRA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
PROVA.
CONTRIBUINTE
OU
DEPENDENTES.
As deduções da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa médica
somente serão aceitas quando restarem comprovadas, mediante documentação
hábil e idônea, o respectivo gasto e desde que relacionadas ao contribuinte ou
aos seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001191/2010-19
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001191/2010-19

Trata-se de Notificação de Lançamento, para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao exercício de 2009 ano-calendário de 2008.
O lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter glosado o valor de R$ 9.580,93,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de formalidade exigida
pela legislação do Imposto de Renda (despesas médicas em cujos comprovantes de
pagamentos não constam o nome do paciente).
O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da
Notificação de Lançamento (NL) em 17/03/2010 e apresentou impugnação em
05/04//2010, informando que questiona o valor de R$8.900,93, porque se trata de
despesas médicas referentes a tratamento seu, onde acosta documentação com fito de
comprovar suas alegações.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
O restabelecimento só será possível quando comprovada documentalmente a dedução
glosada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O contribuinte questiona apenas a glosa de despesa realizada com a
profissional Ana Beatriz Ferreira Figueiredo, de R$3.000,00.
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

O sujeito passivo foi cientificado por via postal com aviso de recebimento e apresentou
impugnação, tempestivamente, em consonância com o prazo de 30 dias do art. 15 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preenchendo os requisitos de
admissibilidade.
A dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas, atinente a Imposto de
Renda Pessoa Física, é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
in verbis:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001191/2010-19

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Quanto ao recibo passado por Dra Ana Beatriz Ferreira Figueiredo (Especialista em
Prótese Dentária), no valor de R$3.000,00 (fl.10), não especifica o tratamento
odontológico realizado, de modo a explicitar se diz respeito a prótese dentária. Assim,
por não atender a legislação norte do procedimento, será mantida a glosa.
Para comprovar despesas médicas Centro de Imagem em Odontologia (no valor de R$
155,00), a impugnante apresentou um recibo, conforme fl.12.
Entretanto, a nota fiscal de prestação de serviços ou cupom fiscal são os documentos
hábeis a comprovar o pagamento em questão, com a identificação da pessoa física
beneficiária e dos serviços prestados.
A interpretação sistemática do disposto no art. 61 da Lei 9.532/97, incluindo o que diz o
§ 1o do artigo em comento, estabelece o entendimento de que os documentos ali
mencionados são os adequados para comprovação de despesas no âmbito da legislação
do imposto de renda, vejamos:
Art. 61. As empresas que exercem a atividade de venda ou revenda de bens a varejo e
as empresas prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso de equipamento Emissor
de Cupom Fiscal - ECF.
§ 1o Para efeito de comprovação de custos e despesas operacionais, no âmbito da
legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, os
documentos emitidos pelo ECF devem conter, em relação à pessoa física ou jurídica
compradora, no mínimo:
a) a sua identificação, mediante a indicação do número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF, se pessoa física, ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC,
se pessoa jurídica, ambos do Ministério da Fazenda;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.001191/2010-19

b) a descrição dos bens ou serviços objeto da operação, ainda que resumida ou por
códigos;
c) a data e o valor da operação.
§ 2o Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o manual, somente
poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria de Estado da
Fazenda, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da empresa interessada.
Ainda que se alegue que a norma é direcionada ao prestador de serviço, e não ao
tomador, observe que numa interpretação sistemática da legislação tributária, o
documento hábil para comprovação de despesa com pessoa jurídica, no âmbito da
legislação do imposto de renda, é nota fiscal ou cupom fiscal, e não recibo. Destarte,
quanto ao valor lançado atinente à pessoa jurídica Centro de Imagem em Odontologia
(no valor de R$ 155,00) será mantida a glosa.
A legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, transcrita acima, afirma que a despesa
médica limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu. Entretanto o recibo passado por Dr.
Sinval Andrade dos Santos (fl.13), no valor de R$ 150,00, em desacordo com a
legislação, não consta o endereço do médico. Assim sendo, será mantida a glosa.
O recibo apresentado pela contribuinte (fl.11), referente à Dra Andrea Carla de Souza
Costa (Cirurgiã-dentista), por preencher os requisitos dispostos na legislação, comprova
o serviço odontológico prestado, sendo, deste modo, excluída a glosa do valor de
R$530,00.
Consultando o Sistema Informatizado da Receita Federal do Brasil, contatamos que a
contribuinte, nos anos de 2010 a 2012, consta como titular da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) e sem dependentes. A consulta sistêmica
corroborada com as declarações constantes no processo (fls. 14/15), firma o
convencimento a respeito do constante na declaração de ajuste anual do imposto de
renda ora questionada, com relação ao valor informado na citada declaração. Assim, a
glosa atinente a Cassi, no valor de R$5.065,93, será excluída.

O contribuinte anexou ao recurso voluntário o recibo médico, revestido de todas
as formalidades legais, e declaração emitida pela profissional, motivo pelo qual a glosa referente
à despesa tida com Ana Beatriz Ferreira Figueiredo, de R$3.000,00, deve ser cancelada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 114
DF CARF MF
Original